Tribunal: TJSP
Processo: 1006707-31.2024.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência da relação jurídica e a inexigibilidade do débito, condenando a ré à restituição simples dos descontos indevidos. A requerente busca a devolução em dobro dos valores e indenização por danos

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência da relação jurídica e a inexigibilidade do débito, condenando a ré à restituição simples dos descontos indevidos. A requerente busca a devolução em dobro dos valores e indenização por danos morais.

II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em determinar a obrigação da requerida de devolver em dobro os valores descontados indevidamente e a existência de danos morais passíveis de indenização.

III. Razões de Decidir
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a devolução em dobro de valores cobrados indevidamente, salvo engano justificável, o que não se aplica ao caso.
A jurisprudência majoritária reconhece danos morais em casos de descontos indevidos em benefícios previdenciários, justificando a indenização.

IV. Dispositivo e Tese
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. A requerida deve devolver em dobro os valores descontados indevidamente. 2. A indenização por danos morais é devida, fixada em R$ 5.000,00.

Legislação Citada:
Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único.
Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2o e 11.

Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível 1002567-74.2019.8.26.0081, Rel. Augusto Rezende, 1a Câmara de Direito Privado, j. 07.05.2020.
TJSP, Apelação Cível 1003872-40.2024.8.26.0624, Rel. Theodureto Camargo, 8a Câmara de Direito Privado, j. 25.11.2024.
STJ, REsp 1.931.669-SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 05.12.2023.